Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-41.2022.8.11.0093
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 231,6 HECTARES NA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DANO MATERIAL AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL. REMESSA DO DANO MATERIAL À LIQUIDAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento de 231,6 hectares de floresta nativa amazônica, sem autorização ambiental, condenando o espólio do réu à obrigação de recuperar a área degradada e cessar a atividade lesiva, mas afastando a indenização por danos materiais e morais coletivos.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de cumulação entre a obrigação de recomposição da área degradada e a condenação por danos materiais ambientais; e (ii) o cabimento da indenização por dano moral coletivo, sua configuração objetiva e o valor adequado à gravidade da infração.
III. Razões de decidir
3. O dano moral coletivo ambiental é presumido diante da lesividade objetiva ao meio ambiente protegido constitucionalmente, especialmente quando se trata da Floresta Amazônica, patrimônio nacional (CF, art. 225, § 4o).
4. A indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios de razoabilidade, gravidade da infração, capacidade econômica do causador e função pedagógica, sendo fixada, por maioria, no valor de R$ 600.000,00.
5. É juridicamente possível a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais, em razão da autonomia dos serviços ecossistêmicos afetados e da função compensatória, sendo, por maioria, remetida a apuração do dano material à fase de liquidação, conforme critérios técnicos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido, por maioria.
Tese de julgamento:
1. O dano moral coletivo ambiental decorrente de desmatamento em área da Floresta Amazônica é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização autônoma, independentemente de repercussão social direta ou dor coletiva subjetiva.
2. É admissível a cumulação da obrigação de recompor a área degradada com a condenação por dano material ambiental, desde que a apuração do quantum observe critérios técnicos e seja realizada na fase de liquidação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000162-41.2022.8.11.0093

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VITOR PAULO DECONTO - CPF: 751.974.998-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) e 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE 231,6 HECTARES NA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DANO MATERIAL AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL. REMESSA DO DANO MATERIAL À LIQUIDAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por desmatamento de 231,6 hectares de floresta nativa amazônica, sem autorização ambiental, condenando o espólio do réu à obrigação de recuperar a área degradada e cessar a atividade lesiva, mas afastando a indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a possibilidade de cumulação entre a obrigação de recomposição da área degradada e a condenação por danos materiais ambientais; e (
ii
) o cabimento da indenização por dano moral coletivo, sua configuração objetiva e o valor adequado à gravidade da infração.

III. Razões de decidir

O dano moral coletivo ambiental é presumido diante da lesividade objetiva ao meio ambiente protegido constitucionalmente, especialmente quando se trata da Floresta Amazônica, patrimônio nacional (CF, art. 225, § 4o).

A indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios de razoabilidade, gravidade da infração, capacidade econômica do causador e função pedagógica, sendo fixada, por maioria, no valor de R$ 600.000,00.

É juridicamente possível a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais, em razão da autonomia dos serviços ecossistêmicos afetados e da função compensatória, sendo, por maioria, remetida a apuração do dano material à fase de liquidação, conforme critérios técnicos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, por maioria.

Tese de julgamento:

1. O dano moral coletivo ambiental decorrente de desmatamento em área da Floresta Amazônica é presumido (in
re

ipsa
), sendo cabível a fixação de indenização autônoma, independentemente de repercussão social direta ou dor coletiva subjetiva.

2. É admissível a cumulação da obrigação de recompor a área degradada com a condenação por dano material ambiental, desde que a apuração do quantum observe critérios técnicos e seja realizada na fase de liquidação.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Vitor Paulo
Deconto
, posteriormente representado por seu espólio, objetivando a responsabilização pelo desmatamento de 231,6 hectares de floresta nativa, área
esta
situada na Gleba Rio do Ferro, Município de Feliz Natal/MT, e classificada como objeto de especial preservação. A infração foi constatada pelo IBAMA, que lavrou o Auto de Infração n.o 9085915, acompanhado do Termo de Embargo n.o 645251 e Relatório de Fiscalização n.o 002273/2015.

Na petição inicial, o
Parquet
formulou os seguintes pedidos: (i) condenação à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com acompanhamento da SEMA; (
ii
) abstenção de exploração econômica da área desmatada sem autorização prévia; (
iii
) proibição de novos desmatamentos; (
iv
) decretação de indisponibilidade de bens e restrições em cadastros públicos; (v) condenação ao pagamento de danos materiais estimados em R$ 1.197.636,02; (vi) indenização por danos morais coletivos; e (
vii
) aplicação de sanções legais, como perda de incentivos fiscais e restrição de acesso a financiamentos públicos.

A r. sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil do réu e impondo-lhe obrigações de fazer (recuperação da área degradada) e de não fazer (abstenção de novos desmatamentos). Contudo, indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como as demais sanções de natureza patrimonial.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de condenação do réu também ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, por considerar que o desmatamento de grande escala e em área protegida compromete valores fundamentais da coletividade, ensejando violação
in
re

ipsa
. Requereu ainda a condenação pelos danos materiais decorrentes da exploração ilegal, invocando a aplicação de critérios jurídicos e administrativos, como a multa prevista no Decreto no 6.514/2008.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

O apelo comporta provimento.

Como dito, trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inconformado com a r. sentença que, apesar de reconhecer a prática de infração ambiental e impor obrigações de fazer e de não fazer ao espólio do requerido,
deixou de condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, indeferindo ainda outras medidas patrimoniais requeridas na peça inicial
.

Dito isso, convém ressaltar que é incontroverso nos autos que houve desmatamento ilegal de significativa extensão, 231,6 hectares de floresta nativa, em área objeto de especial proteção, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente. Tal conduta restou evidenciada pelo Auto de Infração n.o 9085915 e pelo Termo de Embargo n.o 645251, lavrados pelo IBAMA, cujos efeitos não foram infirmados, nem impugnados pela parte ré, revel nos autos.

À luz do art. 225, §3o, da Constituição da República, e do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente é objetiva, fundada na teoria do risco integral, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo.

Sendo o dano ambiental devidamente comprovado, como no caso dos autos, impõe-se o dever de reparação integral.

Nesse ponto,
merece reparo a sentença ao afastar a condenação por danos materiais
, ao argumento de que a imposição da obrigação de recuperação da área degradada seria suficiente para a recomposição do meio ambiente. Não é o que prevalece na melhor doutrina e jurisprudência.

A reparação
in natura
é, de fato, preferencial, mas não exclusiva. Ela não esgota o conteúdo da reparação integral, sobretudo quando se sabe que a recomposição ambiental, mesmo que possível,
não restitui de imediato os serviços ecossistêmicos perdidos
, tampouco compensa os ganhos ilícitos obtidos com a atividade degradante.

Nesse ponto, a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária pelos danos residuais e irrecuperáveis é plenamente admitida, conforme súmula 629 do STJ.

Além disso, a fixação do
quantum
indenizatório pode adotar parâmetros objetivos extraídos da legislação ambiental, como a previsão do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, que estabelece multa administrativa de R$ 5.000,00 por hectare em casos de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de proteção especial, valor este ainda inferior ao efetivo dano e ao proveito econômico obtido ilicitamente.

Isso, pois a atividade jurisdicional não pode ser mais branda que a atividade de polícia administrativa, sob pena de o Judiciário ter seu uso banalizado.

Neste caso, a área desmatada de 231,6 hectares, multiplicada pelo valor de referência da sanção administrativa,
conduz a um montante mínimo de R$ 1.158.000,00, compatível com os valores estimados pelo órgão ministerial
, servindo como critério razoável para a fixação da indenização por danos materiais.

Ademais, reconhece-se que a sentença de origem incorreu em equívoco ao condicionar a reparação moral coletiva à demonstração de perturbação social concreta ou de impacto direto à comunidade local.

Tal exigência não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado a prescindibilidade da prova do prejuízo concreto, reconhecendo o
dano moral coletivo como presumido – aferível
in
re

ipsa
– a partir da própria ofensa a valores fundamentais da coletividade
, como é o caso da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.

9. ed. atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.) (destaque nosso)

Consoante decidido no REsp acima mencionado, a destruição não autorizada de floresta nativa em área de especial preservação acarreta, por si só, afronta à ordem jurídica e ao bem coletivo, reclamando reparação extrapatrimonial. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, ressaltando que o dano moral coletivo decorre da lesão ao interesse difuso, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou indignação da coletividade, uma vez que a violação ao meio ambiente compromete, objetiva e
transgeracionalmente
, os direitos de todos.

Para a fixação do valor indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental exige, por imperativo de justiça e segurança jurídica, observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-pedagógica, além da consideração do caráter simbólico e restaurador que reveste essa modalidade de reparação extrapatrimonial.

O dano moral coletivo não visa compensar sofrimento individual, mas sim restaurar, ainda que simbolicamente, a ordem jurídica violada e preservar os valores difusos da coletividade, notadamente quando se trata da proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o caput do art. 225 da Constituição Federal.

No caso em análise, o Ministério Público pleiteia a condenação do requerido também ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão do
desmatamento ilegal de 231,6 hectares de floresta nativa
em área de preservação especial.

Para tanto, faz-se pertinente considerar que a área degradada no caso em análise é, como já tido, floresta nativa em área de especial preservação de modo que a degradação de 231,6 hectares desse tipo de vegetação traz grande repercussão social à coletividade, ultrapassando o mero incômodo ou aborrecimento, atraindo, portanto, o dever de indenizar.

Considerando o valor estipulado a título de danos materiais, tenho que a quantia de R$ 1.737.000,00, atende à necessária resposta estatal diante da magnitude do ilícito ambiental, ao tempo em que respeita os parâmetros jurisprudenciais da Corte, adotando uma progressividade moderada e tecnicamente justificada.

Ao mesmo tempo, evita-se enriquecimento indevido e assegura-se à coletividade a devida reparação moral pela agressão ao patrimônio ambiental comum.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) condenar o espólio requerido ao
pagamento de indenização por dano material ambiental
, no montante de
R$ 1.158.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil reais)
, podendo o Juízo, na fase de liquidação, ajustar esse montante com base em critérios objetivos, como os definidos na legislação ambiental e os valores de mercado relacionados à área degradada;

b) reconhecer a ocorrência de
dano moral coletivo ambiental
e condenar o espólio de Vitor Paulo
Deconto
ao
pagamento de indenização por dano moral coletivo,

em um valor total de R$ 1.737.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil reais).

c) determinar o prosseguimento das demais medidas patrimoniais e administrativas requeridas na inicial, no que couber, especialmente quanto à indisponibilidade de bens e sanções previstas no art. 14 da Lei no 6.938/81.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inconformado com a r. sentença que, apesar de reconhecer a prática de infração ambiental e impor obrigações de fazer e de não fazer ao espólio do requerido,
deixou de condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, indeferindo ainda outras medidas patrimoniais requeridas na peça inicial
.

Como destacado no relatório, sem muitas elucubrações, o d. Relator deu provimento ao recurso, a fim de ser reconhecida a obrigação de pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Quanto à obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada, cumulada com a obrigação de indenizar, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória dodano ambientalcom a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2019)”.

A responsabilidade ambiental, conforme destacado alhures, deve priorizar a recuperação integral da área degradada como medida preferencial e principal de reparação do dano ambiental. A indenização pecuniária deve ser imposta somente quando a recuperação
in natura
não for integralmente possível ou for comprovada a existência de danos residuais irreparáveis, inclusive,
devendo ser aferida quando do cumprimento da sentença
.

No presente caso, como já me pronunciei em outras oportunidades, a cumulação de recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos materiais, sem qualquer análise prévia sobre a possibilidade de que a reparação
in natura
, de modo automático, viola o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação das medidas impostas ao infrator à efetiva necessidade de reparação do dano ambiental.

A meu ver, correto o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, ao enfatizar que:

“[...] o acúmulo dessas obrigações não é obrigatório e, em se tratando de meio ambiente, a preferência deve ser pela tutela reparatória in natura, com a recuperação da área degradada para retorne ao estado em que se encontrava anteriormente. Assim, somente ficando comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, sobressai a necessidade de indenização pecuniária.

Do mesmo modo, é o que ocorre quanto aos danos morais pleiteados pelo órgão Ministerial.

Aqui urge tecer algumas considerações acerca da denominada "área objeto de especial preservação". Como se sabe, o seu conceito se refere a uma
área com características naturais e/ou culturais que merecem proteção especial devido à sua importância para a conservação da biodiversidade, paisagem, património histórico ou cultural, e/ou outros valores relevantes
.

In
casu
,
não se verifica que o desmatamento tenha ocorrido em Área de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal (ARL)
, tampouco há nos autos qualquer indicação nesse sentido. Ao contrário, a intervenção ambiental se deu em
área particular, fora dos espaços legalmente demarcados como de proteção integral ou restrita
, inexistindo elementos que permitam concluir pela incidência de restrição ambiental especial ou pela proteção decorrente de ato normativo específico.

Reconhece-se que o Estado de Mato Grosso abriga
vastas extensões territoriais classificadas como de especial preservação
, em virtude da sua inserção no bioma Amazônico e da expressiva representatividade ecológica de suas formações florestais. Todavia, essa condição genérica do território
não é suficiente, por si só, para qualificar qualquer área como dotada de relevância ambiental singular para fins de justificar, de modo automático, a configuração de dano moral coletivo
.

Ademais,
não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de comunidades tradicionais ou povos originários diretamente afetados
, nem tampouco que o desmatamento tenha alcançado valores culturais ou simbólicos de determinada coletividade. Tampouco se trata de área próxima
a
centros urbanos ou que tenha sido objeto de queimadas com repercussão social sensível, o que afasta a configuração de abalo moral à coletividade nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada para a caracterização do dano moral coletivo ambiental.

Nesse sentido, com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, de se comungar com os dizeres contidos na sentença, como abaixo transcreve-se:

“Embora vastamente aceita pela jurisprudência pátria a figura do dano extrapatrimonial coletivo, entendo que referido instituto compensatório não deve ser utilizado apenas para punir o causador do dano ambiental, devendo a condenação basear-se primordialmente na efetiva lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, sob pena de desvirtuamento do instituto. Com efeito, salvo melhor juízo e respeitando entendimentos diversos, posiciono-me no sentido de que apenas se mostra pertinente a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos quando restar demonstrado, pelo menos, que a população local teve conhecimento da lesão e que houve, de uma forma geral, repulsa e indignação. O fato em análise difere, por exemplo, de um caso em que a degradação ambiental se dá por meio de queimadas não autorizadas nas proximidades da área urbana, situação em que é indiscutível que a comunidade local teve conhecimento da lesão causada e efetivamente sofreu com a concentração de fumaça na região. Na espécie, pelas informações coligadas aos autos, depreende-se que a população local sequer teve conhecimento do ilícito praticado pela ré, de modo que não há se falar em dano moral coletivo”.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO ILEGAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DA ACP NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS E MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública por dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal de 35,30 hectares de floresta nativa no bioma amazônico, julgou parcialmente procedente o pedido para impor apenas a obrigação de recuperação da área degradada e cessação da atividade nociva. A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais coletivos, bem como revogou a averbação da ACP na matrícula do imóvel. O Ministério Público requer, no recurso, a condenação por danos materiais e morais, a manutenção da averbação e a concessão de medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação da obrigação de recuperação ambiental com a indenização por danos materiais; (
ii
) estabelecer se deve ser mantida a averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel; (
iii
) determinar se são cabíveis a condenação por danos morais coletivos e a imposição das medidas cautelares requeridas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade por danos ambientais admite a cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área) com indenização pecuniária por danos materiais, especialmente quando remanescem efeitos negativos durante o período de regeneração ambiental, como a perda temporária de serviços ecossistêmicos e a impossibilidade de recomposição integral da biodiversidade original. 4. A fixação de valor indenizatório por hectare degradado, em montante de R$ 1.500,00, mostra-se proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal, considerando o dano residual e o caráter reparatório da indenização, sem se confundir com a sanção administrativa. 5. A averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel é medida legítima de transparência e publicidade, prevista no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/73 e autorizada pelo Incidente de Assunção de Competência no 13 do STJ, especialmente em casos de relevante interesse público, como o de degradação ambiental de grande extensão. 6. A inexistência de provas quanto à repercussão social relevante e ao sofrimento coletivo decorrente do desmatamento inviabiliza a condenação por danos morais coletivos. 7. A ausência de indícios de descumprimento da obrigação de fazer ou de dilapidação patrimonial afasta a necessidade de imposição das medidas cautelares pleiteadas, como bloqueio de bens, suspensão de crédito e embargo da área degradada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por danos ambientais admite a cumulação da obrigação de recuperação da área com indenização por danos materiais, diante da perda temporária dos serviços ecossistêmicos e da impossibilidade de recomposição integral do meio ambiente. 2. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima e de interesse público, autorizada pela legislação registral e jurisprudência vinculante do STJ.
3. A caracterização do dano moral coletivo ambiental exige prova de repercussão social significativa e sofrimento difuso, não presumíveis a partir do ilícito ambiental em si.
4.
A imposição de medidas cautelares em ação civil pública ambiental exige demonstração de risco concreto ao resultado útil do processo, não bastando a gravidade do dano ambiental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CC, art. 927; CPC, art. 798; Lei 6.015/73, art. 167, II, item 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, IAC no 13, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.05.2022. (N.U 1000477-06.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 -DANOAO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOSMORALCOLETIVO– NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo46,parágrafo únicoda Lei Federal n.9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo225daConstituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência dodanoambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, dodanoe do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo14,§ 1oda Lei Federal n.6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
12/05/2015).
É cediço que, para efeitos dedanomoralcoletivoambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO ECOLETIVO, Julgado em 12/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)

Com efeito, não se nega que condutas ilícitas que atentam contra o meio ambiente são reprováveis e merecem a devida sanção. Todavia, é necessário reconhecer que já passou da hora de se evitar excessos punitivos, sob pena de se comprometer a própria razoabilidade e proporcionalidade da tutela ambiental.

Explico. Quando o proprietário ou possuidor do imóvel já foi autuado administrativamente, por meio de auto de infração; quando, no âmbito judicial, em ação civil pública, já lhe foi imposta a obrigação de reparar o dano ambiental — seja mediante recomposição da área degradada ou, quando inviável, através do pagamento de indenização em pecúnia —, é legítimo questionar: qual a real finalidade de impor, ainda assim, uma nova condenação pecuniária a título de indenização?

Em muitos casos, a sanção acaba por se desdobrar em uma tripla punição: multa administrativa, obrigação de fazer (recomposição) e indenização civil. Tal cumulação, se não for devidamente justificada e calibrada, pode configurar bis in idem, onerando desproporcionalmente o proprietário, inclusive naquelas situações em que a suposta degradação sequer incide sobre área de preservação permanente ou reserva legal.

É fundamental, portanto, que o sistema jurídico ambiental observe os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo a não transformar a responsabilização ambiental em instrumento de punição excessiva, especialmente quando as medidas já adotadas se mostram adequadas à prevenção, contenção e reparação do dano ecológico.

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento do e. Relator,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo-se
incólume
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia para registrar uma breve ressalva de entendimento, sem prejuízo de acompanhar o voto do eminente Relator.

Embora o valor da indenização por dano material ambiental tenha sido fixado com base no art. 50 do Decreto no 6.514/2008, entendo que tal critério deve ser tomado como parâmetro inicial, sujeito a eventual ajuste em liquidação, conforme bem ressalvado no próprio voto.

Essa flexibilização assegura compatibilidade com os princípios da proporcionalidade, da reparação integral e com a jurisprudência do STJ.

Com esse registro, acompanho integralmente o voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

C
omo se verifica dos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, ajuizada em desfavor de Vitor Paulo
Deconto
.

Consta dos autos que a demanda foi ajuizada pelo
Parquet
em desfavor de Vitor Paulo
Deconto
, a fim de responsabilizar o réu pela destruição de 231,6 (duzentos e trinta e um vírgula seis) hectares de floresta nativa na Região Amazônica, sem licença/autorização do órgão competente.

Na petição inicial, foram formulados os seguintes pedidos: (i) recuperação da área degradada com apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sujeito à aprovação e monitoramento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA); (
ii
) proibição de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização até 22/07/2008; (
iii
) abstenção de novos desmatamentos; (
iv
) indisponibilidade de bens do réu e outras medidas restritivas relacionadas a imóveis, veículos e participações em empresas; (v) condenação ao pagamento de indenização danos materiais estimados em R$ 1.197.636,02 (um milhão e cento e noventa e sete mil e seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos) ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; (vi) pagamento de indenização por danos morais coletivos; e (
vii
) aplicação de sanções previstas na Lei no 6.938/81, incluindo a suspensão de benefícios fiscais e acesso a financiamentos.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, apenas para condenar a parte ré, ESPÓLIO DE VITOR PAULO DECONTO, representado pelos sucessores/herdeiros Paulo Vitor
Deconto
, Ana Maria
Deconto
e Maria Julia
Deconto
, em obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias a partir do trânsito em julgado desta demanda; e obrigação de não fazer, relativa à cessação da atividade nociva praticada, nos termos em que pleiteadas na exordial, em conformidade com o art. 11 da Lei no 7.347/85, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em tempo, revogo a liminar parcialmente deferida no id 81957987 no ponto em que determinou a averbação da existência desta ACP à margem da matrícula do imóvel, oficiando-se a ANOREG e o RGI respectivo para as baixas necessárias.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, alega
a necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, por considerar que o desmatamento de grande escala e em área protegida compromete valores fundamentais da coletividade, ensejando dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Sustenta a necessidade da condenação pelos danos materiais decorrentes da exploração ilegal, invocando a aplicação de critérios jurídicos e administrativos, como a multa prevista no Decreto n.o 6.514/2008.

O Eminente Relator, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, entendeu que os fatos relatados ensejam danos morais coletivos indenizáveis, na modalidade
in
re

ipsa
, bem como a necessidade de fixação de danos materiais residuais, vejamos:

“[...] Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) condenar o espólio requerido ao pagamento de indenização por dano material ambiental, no montante de R$ 1.158.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil reais), podendo o Juízo, na fase de liquidação, ajustar esse montante com base em critérios objetivos, como os definidos na legislação ambiental e os valores de mercado relacionados à área degradada;

b) reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenar o espólio de Vitor Paulo
Deconto
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em um valor total de R$ 1.737.000,00 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil reais).

c) determinar o prosseguimento das demais medidas patrimoniais e administrativas requeridas na inicial, no que couber, especialmente quanto à indisponibilidade de bens e sanções previstas no art. 14 da Lei no 6.938/81”.

O Primeiro Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, por sua vez,
divergiu do Relator, afastando a condenação do Apelado ao pagamento de dano material residual, por entender que a área degradada é passível de recuperação, bem como que não há comprovação de danos morais coletivos, nos seguintes moldes
:

“[...] No presente caso, como já me pronunciei em outras oportunidades, a cumulação de recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos materiais, sem qualquer análise prévia sobre a possibilidade de que a reparação in natura, de modo automático, viola o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação das medidas impostas ao infrator à efetiva necessidade de reparação do dano ambiental.

A meu ver, correto o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, ao enfatizar que:

[...] o acúmulo dessas obrigações não é obrigatório e, em se tratando de meio ambiente, a preferência deve ser pela tutela reparatória in natura, com a recuperação da área degradada para retorne ao estado em que se encontrava anteriormente. Assim, somente ficando comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, sobressai a necessidade de indenização pecuniária.

Do mesmo modo, é o que ocorre quanto aos danos morais pleiteados pelo órgão Ministerial.

Aqui urge tecer algumas considerações acerca da denominada ‘área objeto de especial preservação’. Como se sabe, o seu conceito se refere a uma área com características naturais e/ou culturais que merecem proteção especial devido à sua importância para a conservação da biodiversidade, paisagem, património histórico ou cultural, e/ou outros valores relevantes.

In
casu
, não se verifica que o desmatamento tenha ocorrido em Área de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal (ARL), tampouco há nos autos qualquer indicação nesse sentido. Ao contrário, a intervenção ambiental se deu em área particular, fora dos espaços legalmente demarcados como de proteção integral ou restrita, inexistindo elementos que permitam concluir pela incidência de restrição ambiental especial ou pela proteção decorrente de ato normativo específico.

Reconhece-se que o Estado de Mato Grosso abriga vastas extensões territoriais classificadas como de especial preservação, em virtude da sua inserção no bioma Amazônico e da expressiva representatividade ecológica de suas formações florestais. Todavia, essa condição genérica do território não é suficiente, por si só, para qualificar qualquer área como dotada de relevância ambiental singular para fins de justificar, de modo automático, a configuração de dano moral coletivo.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique a existência de comunidades tradicionais ou povos originários diretamente afetados, nem tampouco que o desmatamento tenha alcançado valores culturais ou simbólicos de determinada coletividade. Tampouco se trata de área próxima
a
centros urbanos ou que tenha sido objeto de queimadas com repercussão social sensível, o que afasta a configuração de abalo moral à coletividade nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada para a caracterização do dano moral coletivo ambiental [...]”.

Por seu turno, a Segunda Vogal, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou o Relator para dar provimento ao Apelo. Veja-se:

“Peço vênia para registrar uma breve ressalva de entendimento, sem prejuízo de acompanhar o voto do eminente Relator.

Embora o valor da indenização por dano material ambiental tenha sido fixado com base no art. 50 do Decreto no 6.514/2008, entendo que tal critério deve ser tomado como parâmetro inicial, sujeito a eventual ajuste em liquidação, conforme bem ressalvado no próprio voto.

Essa flexibilização assegura compatibilidade com os princípios da proporcionalidade, da reparação integral e com a jurisprudência do STJ.

Com esse registro, acompanho integralmente o voto.”

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Nessa quadra, a questão posta se limita à possibilidade, ou não, de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e por danos materiais residuais, em decorrência do cometimento de ato ilícito ambiental, consubstanciado no desmate ilegal de 231,6 hectares de Floresta Amazônica.

De proêmio, r
egistro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera extrapatrimonial de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Informativo de Jurisprudência n.o 851, entendimento no sentido de que “a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente constatada sob a perspectiva de
danmum
in
re

ipsa
, vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva”.

Nas razões de decidir, a Ministra Regina Helena Costa, relatora do recente julgado, fez constar o seguinte:

“[...] O cerne da presente controvérsia reside em definir se a supressão de vegetação nativa situada na Amazônia Legal, à revelia de autorização dos órgãos competentes, permite a condenação do infrator ao pagamento de indenização por danos morais ambientais.

O art. 225, § 4o da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional.

Em consonância com a referida norma Constitucional, a utilização de áreas situadas na Floresta Amazônica sem a observância do dever de proteção ao meio ambiente e em contrariedade às normas legais e regulamentares, especialmente a supressão de espécimes nativas com impedimento ou embaraço à regeneração da flora, implica ilícito danoso ao patrimônio da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

Diga-se, por oportuno, que o meio ambiente hígido e equilibrado é compreendido como um direito fundamental cuja titularidade é transindividual. Por essa razão, a despeito da relevante e necessária recomposição de lesões ecológicas materiais, não se pode perder de vista, à luz do princípio da reparação integral, a imprescindibilidade de tutelar o meio ambiente sob a perspectiva imaterial por meio do reconhecimento de danos difusos de matizes distintas, a exemplo dos danos morais coletivos em sentido amplo e dos danos sociais.

Em verdade, a existência de violação indenizável ao patrimônio moral da coletividade ocorrerá sempre que evidenciada a
intolerabilidade
do dano, por atentar, por exemplo, contra processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica e objetivamente identificáveis, presumindo-se, nessa hipótese, o vilipêndio in
re

ipsa
ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Dessarte, não obstante seja inadequado considerar presente lesão ecológica difusa e extrapatrimonial tão somente em virtude do descumprimento da legislação ambiental - exigindo-se, ao revés, a
intolerabildade
do dano à natureza -, sua constatação deve ser apreciada de maneira objetiva e tomando por parâmetro avaliação conjuntural de ações ou omissões singulares, sendo presumida a lesão imaterial sempre que as condutas ilícitas, consideradas em sua totalidade, afetem processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica.

No Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial estabeleceu que os danos morais coletivos advêm de grave ofensa ao direito tutelado, sendo aferíveis, de maneira objetiva e in
re

ipsa
, quando averiguada lesão intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

Nesse contexto, o reconhecimento dos danos morais coletivos em matéria ambiental avulta como corolário do princípio da reparação integral, de modo a recompor os prejuízos difusos à integridade dos processos biológicos e, ainda, para preservar a sadia qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

Assim, não obstante o descumprimento da legislação ambiental não seja o suficiente, por si só, para ensejar perquirição de danos imateriais difusos, a constatação de ofensas concretas ao meio ambiente - e, em especial, quando atingidos os biomas arrolados como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4o, da Constituição da República, com diminuta tolerância à sua descaracterização - induz a existência de abalos inaceitáveis e injustificáveis a bem jurídico de natureza fundamental, rendendo ensejo, por conseguinte, à presunção do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o evento danoso - analisado, repise-se, sob o aspecto holístico e conjuntural, para além da mera averiguação individualizada -, inclusive mediante a distribuição pro natura do ônus probatório, consoante retratado no enunciado da Súmula n. 618/STJ.

Além disso, é impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

Portanto, não cabe condicionar a fixação de indenização extrapatrimonial por lesões ambientais difusas a aspectos eminentemente subjetivos (por exemplo a angústia e o sofrimento experimentado por indivíduos de uma coletividade), uma vez que a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente esquadrinhada sob a perspectiva de
danmum
in
re

ipsa
- vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva, sendo prescindível averiguações outras -, cuja verificação deflui de ofensa intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade. [...]”.

(REsp 2.200.069-MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 13/5/2025, DJEN 21/5/2025).

Reforço, nesse sentido, que o entendimento da Corte de Vértice é uníssono em relação ao caráter presumido do dano moral coletivo nas ações ambientais, a exemplo do recente julgado supracitado.

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apelado, motivo por que o Apelo comporta provimento, neste ponto.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado na espécie.

Peço vênia ao douto Relator, contudo, para entender que o valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

Portanto, a meu ver, o valor da indenização por dano moral coletivo a ser fixado pelo Julgador, não está associado ao montante correspondente à multa administrativa, nos termos do Decreto n.o 6.514/2008.

No caso dos autos, trata-se de desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 231,6 hectares de floresta nativa do bioma Amazônia, área objeto de especial preservação.

É de conhecimento geral que a recuperação da floresta amazônica apresenta elevado grau de complexidade e dificuldade em relação a outros biomas, uma vez que demanda um tempo significativamente maior para a sucessão florestal.

Diante da degradação, a floresta amazônica sofre perda relevante de produtividade, alterações no regime hidrológico (especialmente em razão das bacias hidrográficas situadas em sua extensão), além de provocar perda de biodiversidade em escala global.

Cumpre salientar que, sob a perspectiva global, a degradação da Amazônia implica a liberação de expressivas quantidades de carbono anteriormente armazenado em sua biomassa, contribuindo de modo substancial para o agravamento do efeito estufa e para o aquecimento global
[1]
.

Ressalte-se que a biodiversidade amazônica é funcionalmente interdependente, de modo que a ausência de espécies-chave, tais como dispersores de sementes, polinizadores e organismos do solo, compromete a resiliência do ecossistema.

Dessa forma, a regeneração de área de floresta amazônica objeto de desmatamento ilegal, quando viável, pode demandar séculos para que se restaurem, ainda que minimamente, sua estrutura e seu funcionamento originais.

Diante dessas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo deve guardar correspondência com o dano ambiental causado, motivo pelo qual fixo o valor da indenização em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Por outro lado, quanto ao cabimento de dano material residual, permita-me fazer alguns apontamentos.

A jurisprudência pátria, bem como a doutrina contemporânea, reconhece duas espécies de danos materiais decorrentes do dano ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano material residual deve ser arbitrado pelo magistrado quando não for possível a recuperação da área degradada, ou quando não cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação do PRAD.

Por sua vez, o dano material intercorrente decorre do lapso temporal durante o qual a área permaneceu desmatada, tendo como termo inicial a data da ocorrência do dano e, como termo final, a data da efetiva recuperação da área degradada.

Colaciono entendimento paradigmático proferido pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022). Negritei.

No caso dos autos, o ponto recursal se limita ao cabimento de condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelo dano material residual.
Contudo, o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), aponta a possibilidade de recuperação da área degradada, afirmando que “o efeito para o meio ambiente é reversível”, conforme se extrai da fl. 27 do documento colacionado no id. 228630704 dos presentes autos.

Não há, portanto, dano material residual a ser indenizado. Ademais, havendo condenação em recuperar a destruição causada, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento.

Neste sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I). Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Diante deste panorama, a meu ver, o recurso interposto pelo
Parquet
comporta parcial provimento, a fim de condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao eminente Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me parcialmente ao entendimento do Relator e da Segunda Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior e Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

Forte nessas razões, entendo por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e condenar o Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

Diante do entendimento dominante do STJ, que tem reformado acórdão deste TJMT, quanto à configuração do dano moral coletivo nas ações por dano ambiental, concluindo pela vedação de se exigir a comprovação de intranquilidade social, acompanho o voto do Relator quanto à inclusão do dano moral coletivo, tendo em vista a comprovação do desmate de 231,6 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação.

Entretanto, divirjo quanto ao valor fixado, de R$ 1.737.000,00, tendo em vista que o valor da multa administrativa fixada não constitui critério para fixação do dano moral coletivo.

Os parâmetros devem se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como também pela capacidade financeira do autuado. Consta dos autos o Auto de Infração, pelo desmate sem autorização do órgão ambiental, de 231,6 hectares de floresta nativa, no Lote 160, Gleba Rio do Ferro, no Município de Feliz Natal-MT.

Não há informações sobre qual é a totalidade da área de tal lote, mesmo
porque,
quando oficiado ao Serviço de Registro de
Imóveis, não
se localizou nenhum imóvel em nome do autuado, já falecido e substituído pelo seu Espólio nesta ação, representado pelos herdeiros.

A autuação, promovida pelo IBAMA em 2015, foi complementada por relatório técnico, no qual também não constam informações sobre o total da área.

De qualquer forma, não foi enquadrada a autuação, como desmate sem autorização do órgão ambiental de áreas de
APP’s
ou de reserva legal.

Desta forma, o valor fixado é exacerbado, não atendendo
aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta-se
que,
inclusive nas jurisprudências citadas na inicial, os valores fixados a título de dano moral coletivo foram infinitamente inferiores.

Desta forma, divirjo parcialmente do voto do relator, para o fim de reduzir o valor do dano moral para
R$ 100.000,00
(cem mil reais).

Com relação ao dano material, acompanho o voto da 2a vogal, no sentido de que deve ser aferido em liquidação de sentença, caso não haja a recomposição total.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente
,

Em relação ao valor da indenização por dano moral coletivo, a
diro ao valor de R$600.000,00
(seiscentos mil reais)
.

Concordo, também, qu
e se
remet
a
o
valor do
dano material para liquidação de sentença.

V O T O (RETIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. VANYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto retificado
do

Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Por
maioria
,
fixaram o valor
do
Dano Moral no valor de
R$ 600.000,00
e o Dano Material a ser apurado em liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025